Tribunal: STF
Processo: ARE 819673
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação à competência da Justiça Castrense. Inocorrência. Entendimento desta Suprema Corte de que a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum, bem como para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.